Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Presencial de 20/5/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025; eDoc. 2.032).



    A Defesa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR requereu “autorização para que os postulantes-signatários possam acompanhar as audiências em que serão realizados os interrogatórios dos acusados nos autos da AP 2668, em que estão sendo sindicadas as condutas imputadas aos integrantes do denominado “Núcleo 1” da Operação Tempus Veritatis” (eDocs. 2.056 e 2.063).



    Requereu, ainda, que o link de acesso seja encaminhado ao e-mail do signatário.



    É o relatório. DECIDO.



    Finalizada a inquirição das testemunhas de Defesa e acusação, os interrogatórios dos réus na AP 2.668/DF serão realizados presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça, de modo que o requerente poderá acompanhar pessoalmente as referidas audiências.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o requerimento formulado por RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente